Tribunal: STF
Processo: ARE 1423202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 810 DO STF. PRECLUSÃO. TEMA 96 DO STF. SALDO REMANESCENTE. DENTRO DO LIMITE DO PAGAMENTO POR RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante. 2. No caso dos autos, o título judicial determinou a aplicação do índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, a contar de 01/07/2009, sem qualquer ressalva. Em respeito à coisa julgada, portanto, não há possibilidade de substituir a TR por índice não previsto no título executivo. 3. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 96: ‘Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’ (RE 579431/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio, Plenário, Unânime, julgado em 19/04/2017, DJE 30/06/2017). 4. Nas execuções sujeitas ao regime de RPV, exceto na hipótese de execução invertida, são devidos os honorários advocatícios, independentemente de impugnação, por força do que prevê o art. 85, § 7º, do CPC. 5. A execução complementar deve seguir o regramento das execuções sujeitas a RPVs, na hipótese em que o saldo remanescente enquadra-se nesse regime de pagamento, ainda que o valor principal tenha 5038806-98.2022.4.04.0000 40003639424 .V3 ensejado a expedição de precatório. 6. Serão devidos os honorários advocatícios na execução de saldo remanescente, exceto se configurada a hipótese de execução invertida quanto à parcela complementar” (fls. 6-7, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a “tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera “consta[r] na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, que a matéria veiculada no recurso é distinta, visto que o Acórdão versa sobre fundamenta-se na ocorrência de coisa julgado/preclusão. Acontece que, diferentemente da fundamentação da vice-presidência, o Acórdão (evento 15) que julgou o Agravo de Instrumento analisa o mérito quanto a aplicabilidade do Tema 810 do STF” (sic, fl. 4, e-doc. 12).



    Sustenta que, “diferente do fundamentado pela Vice-Presidência, resta demonstrado que o Recurso Extraordinário interposto não versa sobre matéria distinta, vez que refuta justamente o que fora expressamente analisado e referido no acórdão, ou seja, o mérito quanto a aplicabilidade ou não da tese fixada no julgamento do tema 810 do STF” (fl.5, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, para fins de conhecimento e provimento do recurso extraordinário (evento 22), nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, o que se admite apenas para fins de argumentação, o agravante requer seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do RE 1317982, com repercussão geral que deu origem ao Tema 1.170 do STF, com posterior aplicação da tese fixada” (fl. 55, vol. 4).



     Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.



    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “os critérios para atualização monetária dos valores devidos pelo executado já se encontram acobertados pela coisa julgada, conforme trecho do voto proferido na Apelação/Remessa Necessária nº 500069047.2010.404.7112, que transitou em julgado em 12 de janeiro de 2016” (fl. 3, e-doc. 6).



    7. Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 
n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela repercussão geral, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, o Ministro Luiz Fux ressaltou que o Tema 1.170 alcançaria situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie, quanto aos juros ou à atualização monetária. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se que, recentemente, em 23.09.2021, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à ‘validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’ (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux). 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (ARE n. 1.317.698-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA N. 810/RG. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA N. 1.170). DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. A controvérsia acerca da possibilidade de reforma de decisão transitada em julgado que fixa critério de correção monetária em divergência com o Tema n. 810 (RE 870.947) teve reconhecida a repercussão geral (RE 1.317.982 RG, Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos modificativos, para anular-se o acórdão e as decisões monocráticas anteriores e determinar-se a devolução do processo à origem com vistas à observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.311.556-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no 
art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    8. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (ARE n. 874.816-AgR-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2016; ARE n. 1.349.753-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora